Tribunal: TJDFT
Processo: 0724520-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724520-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ROGERIO LACERDA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de justificação judicial requerido por ROGÉRIO LACERDA SILVA visando a produção de prova para subsidiar ulterior pedido de revisão criminal. Aduz, em síntese, que foi condenado por falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e que a pena teria disso agravada indevidamente por considerar três períodos distintos de prática delitiva, quando, na verdade, os crimes ocorreram em apenas dois períodos contínuos. Sustenta que surgiram novas testemunhas que confirmariam que os crimes ocorreram em dois períodos contínuos: de 12/03/2020 a 27/04/2020 e de 01/06/2021 a 07/06/2021. Ao final, requer o recebimento da petição, a intimação e oitiva das testemunhas arroladas, além da intimação do Ministério Público. É o relatório. Decido. Constato, inicialmente, que o peticionante já ajuizou revisão criminal (RevCrim 0723132-05.2025.8.07.0000), distribuída a esta relatoria, cuja petição inicial foi indeferida nos termos dos artigos 89, inciso III e 244, ambos do Regimento Interno deste Eg. TJDFT. No presente feito, pretende instaurar justificação judicial visando constituir prova nova para embasar outra revisão criminal. Nos termos do art. 83 do CPP, a competência para processar a justificação criminal é do juízo onde se processou a ação penal e a condenação, em primeira instância. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos desta e. Corte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PARA INSTRUÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, nos autos da Justificação Criminal no 0707xxx-xx.2024.8.07.0020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar a justificação criminal destinada à produção de provas para futura revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para processar a justificação criminal, destinada à instrução de futura revisão criminal, é do juízo que proferiu a sentença condenatória, nos termos do artigo 83 do Código de Processo Penal. Trata-se de prevenção estabelecida pela legislação, que vincula a competência ao juízo que julgou o processo originário. IV. DISPOSITIVO E TESE: declarado competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Tese: A competência para processar a justificação criminal, destinada a instruir futura revisão criminal, é do juízo que proferiu a sentença condenatória originária, em observância ao princípio da prevenção previsto no artigo 83 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP 83. (Acórdão 1951630, 0738387-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS VERSUS TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA CAUTELAR PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Verifica-se a prevenção da competência do Juízo da condenação para o procedimento de justificação tendente a instruir posterior ação de revisão criminal, dado que não se trata de medida para apurar fato novo, mas para reapreciar crime em cujo processo já existe condenação transitada em julgado. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF. (Acórdão 1066658, 20170020211759CCR, Relator(a): JESUINO RISSATO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2017, publicado no PJe: 14/12/2017.) CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER VERSUS VARA CRIMINAL COMUM DE SOBRADINHO. ESTUPRO CONTRA FILHA NO AMBITO FAMILIAR DOMÉSTICO. FATO ANTERIOR À LEI MARIA DA PENHA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA CAUTELAR PARA INSTRUIR REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. 1 Réu condenado por infringir o artigo 214 combinado com 225, § 1o, inciso II, e 226, inciso II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 12.015/2009, por abusos sexuais praticados contra a própria filha, configurando estupro e atentado ao pudor. A defesa requereu justificação prévia tendente para instruir revisão criminal, mas o Juízo Criminal comum declinou da competência para o Juizado de Violência Doméstica da mesma Circunscrição, por se tratar de crime praticado no âmbito familiar doméstico. 2 Conforme precedente da egrégia Câmara Criminal, a Lei 11.340/2006 é norma jurídica de natureza mista que contém regras de direito material mais gravosas. Assim, a competência para julgar fatos que classificados como violência doméstica e familiar contra a mulher ocorridos antes de sua vigência é da Vara Criminal, sob pena de ofender o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 3 Não se tratando de apurar fato novo, mas de reapreciar crime já transitado em julgado, verifica-se a prevenção da competência do Juízo da condenação para o procedimento de justificação judicial. 4 Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 577732, 20120020031520CCR, Relator(a): GEORGE LOPES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/03/2012, publicado no DJe: 11/04/2012.) Assim, o presente pedido de justificação judicial ajuizado perante este e. TJDFT não merece ser conhecido, em face de violação de competência funcional, de natureza absoluta. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 83 do Código de Processo Penal e 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do presente pedido de justificação criminal. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora